Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. RECLAMAÇÃO FORMALIZADA POR CONSUMIDOR PERANTE O PROCON/DF. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DE MULTA. SINDICABILIDADE JUDICIAL NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. MULTA EXORBITANTE. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No exercício do poder de polícia, o Instituto de Defesa do Consumidor – Procon/DF pode aplicar a penalidade administrativa prevista no art. 57 do CDC aos fornecedores que pratiquem condutas violadoras aos ditames da Lei n. 8.078/90.

2. Com a reclamação formalizada por consumidor perante o Procon/DF e a instauração do processo administrativo, proferiu-se decisão aplicando multa à instituição bancária fornecedora. Assim, revela-se descabida a incursão quanto ao mérito da aludida decisão, porquanto possível a sindicabilidade judicial dos procedimentos administrativos em caso de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se observa no caso. Ao revés, constata-se fundamentação idônea e estrita observância ao contraditório e a ampla defesa, com aplicação de penalidade após pormenorizada apuração do quantum em importe razoável e devidamente respaldado nas normas de regência.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.